Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-20.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015221-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 017.919.607-31 (RECORRENTE), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 34.133.600/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. GARANTIA DE UM ANO. VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMA MECÂNICO. GARANTIA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE SUPORTE A CONSUMIDORA. GASTOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. ABATIMENTO PROPORCIONAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao Juiz aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem a necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando comprovado que houve garantia por 01 (um) ano e que o veículo apresentou vício dentro do referido prazo, e acionado a garagem não teve suporte, arcando particular com todas as despesas oriundas do problema no veículo, fato que dá ensejo a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos.

Deve haver o ressarcimento da quantia despendida pela consumidora no conserto no veículo, devidamente comprovada.

É indevido o abatimento proporcional sobre o veículo adquirido, por não haver provas de que sofreu desvalorização.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1015221-20.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bressan Automóveis LTDA

Recorrido(s):

Cleide da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino por nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGAR PROCEDENTE a pretensão deduzida em desfavor das reclamadas para:

a) DETERMINAR realize o abatimento proporcionado do preço do veículo, na quantidade R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme determina o artigo 18, § 1º, III do CDC.

b) CONDENAR a par Reclamada a restituir os danos materiais sofridos pela Reclamante no montante de R$ 4.272,26 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos de real), valor esse que deve ser devidamente atualizado pelo índice INPC, desde o seu efetivo desembolso, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

c) CONDENAR a parte reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais à parte reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Colendos pares;

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, compete ao Juiz, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem a necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Em que pese a Recorrente afirmar à necessidade de colheita do depoimento pessoal da autora, para um melhor deslinde do feito, tendo em vista que o problema informado no veículo pode ser decorrente de mau uso ou de negligência com a manutenção, pois, se trata de um veículo seminovo, ano 2018/2019, com 73.152 km rodados (na data da venda), o que afastaria a sua responsabilidade, contudo, o caso em apreço não se discute a origem do problema mecânico apresentado no veículo e sim o não cumprimento da garantia, dentro do prazo previsto contratualmente e a ausência de suporte pela Ré ao ser comunicada dos fatos pela consumidora.

Assim, as provas documentais nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não havendo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade da vendedora do veículo que concedeu prazo de um ano de garantia.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- DECADÊNCIA

Colendos pares;

O Recorrente alega que a pretensão foi abarcada pela decadência, conforme dispõe o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois a ação foi proposta em lapso temporal superior a 90 (noventa) dias.

No entanto, o contrato entabulado entre as partes consta a informação de que a garantia do veículo era por 01 (um) ano, deste modo, entre a data da assinatura do contrato em 08/07/2022 e a propositura da ação em 30/03/20023, não transcorreu o lapso temporal previsto no contrato, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Trata-se de ação indenizatória por dano material e moral, na qual a Reclamante afirma que adquiriu, em 08/07/2022, um veículo seminovo com a Ré e que, no ato da compra, ganhou de cortesia 01 (um) ano de seguro grátis. Ocorre que o veículo apresentou problemas mecânicos durante uma viagem realizada em 06/01/2023 e que ao tentar contato com a seguradora, não obteve êxito, vindo a buscar auxílio com a garagem Ré, no entanto, não a prestação de qualquer suporte, tendo arcado com todas as despesas de forma particular.

Já a empresa Reclamada sustenta que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, pois, não comercializa seguro e, conforme confessado pela própria Reclamante, não houve a entrega de nenhuma apólice de seguro e que o veículo em questão possuía a garantia de 90 (noventa) dias, conforme previsão legal no Código de Defesa do Consumidor.

Em sede recursal, arguidas as preliminares, pontua que na tratativa de compra deu toda assistência a consumidora, nunca faltando com a devida atenção e que o vício no veículo se deu pela ausência de manutenção antes de realizar a viagem, não possuindo responsabilidade, vez que a consumidora ao adquirir um automóvel com longo tempo de uso, dispôs-se a assumir os riscos decorrentes dos desgastes naturais do automóvel ou, também, existe a possibilidade de mau uso do bem, cabendo ao motorista ser atencioso e cauteloso.

Analisando os autos, verifico que o cerne da discussão é a responsabilização da Ré referente ao não cumprimento da garantia de um ano fornecido à consumidora, provindo de uma cortesia no fechamento do contrato de venda do veículo, portanto, não é cabível acolher alegações que discutem a origem do vício apresentado no veículo.

A respeito da garantia ofertada à consumidora, houve a juntada do seguinte meio de prova:

Além disto, consta claramente no contrato de compra e venda a informação a respeito da cortesia, conforme contrato juntado a exordial – id. 194387173, pág 2:

Na data dos fatos, a Reclamante buscou a Ré informando sobre o problema no veículo, pois necessitava de suporte para acionar o seguro veicular, no entanto, foi informada pela funcionária Vitória que o seguro era um serviço terceirizado e que não trabalhavam mais com a seguradora. Posteriormente, o Sr Bressan entrou em contato com a autora questionando qual o problema apresentado no veículo, conforme gravações de áudios, juntados a exordial, no entanto, mesmo após a comunicação dos fatos, não houve a prestação de suporte à consumidora, vindo esta a arcar com todas as despesas por meio de recursos próprios.

Ao que consta o problema no veículo foi o trincamento do comutador de calor, peça essa que passa água e óleo, que rachou no meio e deu vasão por todas as mangueiras de resfriamento do motor, com isso o motor trabalhou seco danificando outras peças. Se o veículo estava no período de garantia a vendedora deve ser responsabilizada em ressarcir os custos tidos pela consumidora. Se a situação vivenciada pela autora ocorreu dentro do período de cobertura contratual, caberia a Ré, fornecedora do serviço, cumprir a garantia ofertada.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois a consumidora não conseguiu resolver o problema na via administrativa, somado a inércia da Ré em proceder com o fornecimento de suporte a consumidora, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a indenização desta natureza.

Em relação ao abatimento proporcional sobre o produto adquirido com a oferta da garantia não cumprida, não há provas de que houve desvalorização do veículo ou que a cortesia dada à consumidora gerou qualquer alteração no valor do bem.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do item
“a”
, referente ao abatimento proporcional, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024